Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-14.2023.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003580-14.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTON SALAZAR MIRANDA - CPF: 000.979.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONTEIRO DE JESUS - CPF: 032.494.901-48 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), RICARDO PRATOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA - CPF: 066.010.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu às penas de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 801 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP). A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de tráfico e receptação, alegando ausência de provas da autoria e da materialidade.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se estão presentes os elementos que caracterizam o crime de receptação dolosa.

III. Razões de decidir:

1. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, aliados às demais provas constantes nos autos (auto de apreensão, laudos periciais e confissão parcial), demonstram de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico, conforme entendimento pacificado no STF, STJ e no enunciado 8 da TCCR/TJMT.

2. O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, independentemente de efetiva comercialização, sendo suficiente a posse de entorpecentes em contexto revelador de finalidade mercantil.

3. O crime de receptação ficou caracterizado pela posse de motocicleta com registro de furto/roubo e aquisição por valor ínfimo, sem apresentação de documentação de origem lícita. Ainda que o delito de receptação exija dolo direto, a confissão do réu quanto ao preço pago e a ausência de diligência mínima na aquisição do bem evidenciam conhecimento ou, ao menos, indiferença à procedência ilícita.

4. Jurisprudência consolidada do STJ admite que, uma vez apreendido o bem com o réu, cabe a ele demonstrar origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É idônea a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais corroborados por outras provas do processo. 2. A posse de bem com origem ilícita, sem demonstração da licitude da aquisição e por valor notoriamente inferior ao de mercado, presume o dolo na receptação”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2003; art. 180,
caput
, do CP; art. 202 e 156 do CPP, Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.916/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TONY SOUZA DA CRUZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), que julgou parcialmente procedente pedido da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos
no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 180 do Código Penal
(Id. 264398348).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante
quanto ao art. 33, da lei 11343 e art. 180/CP, pois este não foi devidamente comprovado a culpabilidade por falta de liame subjetivo, assim houve violação do princípio da verdade real e do devido processo legal
(Id. 264398382).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 264398386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 265060261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição das condenações de tráfico de drogas e receptação, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Fato 01:

No dia 27 de agosto de 2023, por volta das 22h00min, em via pública, localizada no município de Barra do Bugres/MT, os denunciados PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e TONY SOUZA DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes, consistentes em 02 (duas) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.242440 e Termo de Apreensão n. 2023.16.348741.

Fato 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e TONY SOUZA DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam e mantinham sob sua guarda, arma de fogo de uso restrito, consistem em Pistola Glock calibre .380, com numeração de identificação raspada, suprimida e adulterada, além de 02 carregadores contendo 20 munições de mesmo calibre, bem como tinham em depósito e guardavam 10 munições de calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.242440 e Termo de Apreensão n. 2023.16.348741.

Fato 03:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos 01 e 02, os denunciados PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e TONY SOUZA DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam e ocultavam em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.242440, Termo de Apreensão n. 2023.16.348741 e Termo de Declaração n. 2023.8.172835.

Fato 04:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos 01, 02 e 03, os denunciados PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e TONY SOUZA DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de cometer os crimes de receptação e porte ilegal de armas.

Descrição dos fatos

Infere-se dos autos do caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe de força comando da polícia militar realizava patrulhamento na cidade de Barra do Bugres/MT, ocasião em que avistou dois suspeitos em uma motocicleta de cor preta, ambos em atitude suspeita, sendo que o passageiro segurava um objeto, que possivelmente seria uma arma de fogo, razão pela qual foi dada ordem de parada pelos policiais.

Ato contínuo, os suspeitos tentaram empreender fuga, porém acabaram perdendo o controle da motocicleta, caindo ao solo, momento em que os policiais procederam com a abordagem, sendo encontrado em posse do denunciado TONY SOUZA DA CRUZ uma pistola modelo Glock, calibre .380, com a numeração de identificação raspada, além de dois carregadores contendo 20 munições de mesmo calibre, bem como uma porção de substância análoga a maconha.

Ademais, realizada a checagem da motocicleta Honda Bros 160, cor preta, placa QBV-4975, ano 2015, conduzida pelo denunciado PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA, verificou-se que o veículo constava como produto de furto/roubo.

Ao ser indagado acerca dos fatos, o denunciado TONY SOUZA DA CRUZ relatou ser membro da organização criminosa denominada “PCC (Primeiro Comando da Capital)” e que possui o vulgo “Lampião”, tendo participado de vários homicídios na região.

Outrossim, restou informado pela equipe de agência local de inteligência que o suspeito vulgo “Lampião” é um dos líderes da facção “PCC”, responsável por vários homicídios e que outro membro, conhecido como Moisés, retiraria de uma das casas utilizadas pela organização, armas e drogas pertencentes à facção.

Desta feita, a equipe policial se deslocou para o local indicado, encontrando a porta da casa aberta e, em diligências, encontraram 10 (dez) munições de calibre .380 e porções de substâncias análogas a maconha e a cocaína, conforme Termo de Apreensão n. 2023.16.348741. (...) (Id. 264398271).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa, pela prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), 16 da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito) e. 180 do CP (receptação).

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 264397286); boletim de ocorrência (Id. 264397287); termos de depoimento (Ids. 264397290 e 264397291); termo de exibição e apreensão (Id. 264397292); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 264397299); laudo pericial da motocicleta HONDA/NXR160 BROS n. 551.2.12.9185.2023.136544-A01 (Id. 264398341); laudo pericial de arma de fogo n. 551.2.13.9185.2023.135689-A01(Id. 264398342); laudo de exame definitivo de entorpecente n. 551.3.10.9185.2023.138361-A01 (Id. 264398343), que atesta a natureza das substâncias apreendidas, confirma a existência de 1,28g (um grama e vinte e oito miligramas) de cocaína e 69,85g (sessenta e nove gramas e oitenta e cinco miligramas) de maconha, além das declarações colhidas em ambas as fases.

No que concerne à autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação atribuídos ao apelante, esta encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio de elementos robustos e harmônicos entre si.

No tocante ao crime de tráfico, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes - maconha e cocaína - em quantidade que, somada ao contexto da apreensão (porte simultâneo de arma de fogo, tentativa de fuga, vínculo com organização criminosa e localização posterior de mais entorpecentes em imóvel vinculado), demonstram, com segurança, o fim mercantil da droga.

No que se refere ao crime de receptação, restou igualmente comprovado que o apelante estava na posse direta da motocicleta HONDA/NXR160 BROS, veículo com registro de furto/roubo, sem que apresentasse qualquer comprovação da origem lícita do bem. Ademais, confessou em juízo ter adquirido o veículo por valor significativamente abaixo do mercado, circunstância que evidencia, ao menos, dolo eventual. Assim, a prova judicializada é clara e segura quanto à autoria de ambos os delitos, revelando-se insubsistentes as alegações absolutórias sustentadas pela defesa.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
NATAN VIEIRA ALVES
e
WINSTON SALAZAR MIRANDA
, narraram os seguintes fatos:

Então excelência, no dia dos fatos, eu era o comandante de uma equipe de força tática, a gente deslocou até o município de Barra do Bugres para estar realizando um patrulhamento reforçando o policiamento na cidade, justamente devido a alguns homicídios que tinham acontecidos dias atrás no município, então a gente chegou na cidade e já realizamos, iniciamos nosso patrulhamento, ai em determinado momento a gente conseguiu visualizar dois suspeitos em uma motocicleta, em atitude suspeita onde um dos suspeitos o que se encontrava na garupa da motocicleta segurava algo, o que a gente de pronto deu a entender que possivelmente era uma arma de fogo, bem como também em alguns momentos, em algumas situações de homicídios passado, essa era um modo de operar dos criminosos, então a gente acabou realizando essa tentativa de abordagem desses dois suspeitos, logo ao nos aproximar e iniciar os procedimentos de abordagem a referida motocicleta evadiu do local em alta velocidade, não obedecendo nossa ordem de parada, no qual iniciamos o acompanhamento policial até que em determinado momento os suspeitos acabaram perdendo o controle dessa motocicleta, onde logo em seguida automaticamente deitaram ali no chão já esperando o resto da abordagem, e quando a gente realmente iniciou a abordagem o carona da motocicleta já foi relatando que estava armado, ai logo em seguida iniciou o procedimento de abordagem, de algemamento e de busca pessoal, onde a gente encontrou com um dos suspeitos uma pistola Glock 380 com carregador, até um carregar sobressalente, toda municiada e logo em seguida iniciamos a entrevista do suspeito, do que eles iriam realizar ali com aquela arma de fogo e de pronto né, um dos suspeitos já nos relatou ser membro de uma facção criminosa que estava envolvida em vários homicídios nessa guerra de facções criminosas e que estaria portando aquela arma de fogo justamente por isso por essa guerra entre facções. Logo em seguida fizemos contato com o policiamento local e relatamos, perguntamos aos policiais locais se eles tinham conhecimento daqueles suspeitos, de pronto foram confirmados como lideranças ai dessa facção criminosa no município de Barra do Bugres e ali durante nosso procedimento de checagem a gente constatou que a motocicleta era produto de roubo ou furto, bem como constatamos ai um mandado de prisão também em desfavor a um dos suspeitos, a gente acabou recebendo informações dos policiais locais que um outro suspeito também, umas das lideranças dessa facção estaria naquele momento tentando retirar algumas armas da casa de um dos suspeitos abordados naquele momento. Então de pronto a gente se deslocou para o local na tentativa de coibir essa retirada desses armamentos e na tentativa de realizar a abordagem desse terceiro suspeito, porém sem êxito, quando a gente chegou lá à gente observou que a casa onde a gente ia realizar as diligências já estava com a porta aberta com indícios de que alguém tinha acabado de sair e tinha vasculhado as coisas naquele local, daí no local a gente encontrou mais algumas munições, não lembro a quantidade e algumas porções de entorpecente, posteriormente a gente acabou encaminhado ambos os suspeitos para a delegacia para estar sendo registrado o boletim de ocorrência e encaminhado os materiais vinculados. PROMOTOR: O senhor se recorda se a motocicleta era produto de roubo ou furto, algo assim? TESTEMUNHA: Recordo sim, a gente durante a checagem, é procedimento nosso fazer a checagem dos abordagem, checagem da motocicleta, dos veículos envolvidos e a gente acabou checando que era produto de roubo ou furto. PROMOTOR: Entendi, e vocês que fizeram a diligencia que eles indicaram? TESTEMUNHA: A gente fez uma diligencia em uma residência logo depois que a gente recebeu essas informações que um suspeito até conhecido pelos militares locais que nos relatou que um suspeito de nome Moises estaria naquele momento, devido aquela abordagem nossa retirando armas de fogo pertencentes a organização criminosa e estaria retirando essas armas de fogo com receio da equipe ir até o local. A gente diligenciou pra tentar realizar a abordagem desse terceiro suspeito, mas não conseguimos localiza lo. PROMOTOR: Mas encontrou alguma coisa? TESTEMUNHA: Encontramos, não lembro a quantidade, mas encontramos algumas munições de arma de fogo justamente do mesmo calibre que se encontrava com uns dos suspeitos. PROMOTOR: Foram encontrados entorpecentes também? TESTEMUNHA: Foi, foi encontrado algumas porções, eu não sei precisar agora a quantidade para o senhor. (...) (Declarações do policial militar Natan Vieira Alves - Id. 264398348).

Nós estávamos fazendo patrulhamento na Barra do Bugres que era uma cidade do nosso comando regional aqui, devido ao grande número de homicídios que vinham acontecendo de brigas de facções a nossa equipe desceu pra lá, durante patrulhamento avistamos essa motocicleta cruzando de frente com a viatura momento esse que a gente percebeu que o garupa aparentava estar com alguma coisa escondida entre o motorista e o garupa, a gente tentou realizar a abordagem, porém sem êxito, foram dados sinais sonoros e luminosos, mas eles não pararam só pararam quando eles perderam o equilíbrio, quando o PABLO, que era o condutor perdeu o equilíbrio e caiu numa rua bem iluminada até, quando caiu ali mesmo o TONY falou que estava armado, foi feita a busca pessoal nele e localizada a arma na sua cintura e aí se deram os fatos, a gente foi fez as entrevistas, começou a checagem, fazendo a checagem do PABLO que era o motorista, foi constatado que a moto era produto de furto e que ele estava se não me engano com um mandado de prisão em aberto em desfavor dele, após isso foi feito entrevista, foi falado ali pela inteligência da cidade de Barra do Bugres que tinha um outro cidadão que também fazia parte de organização criminosa e que estaria guardando as armas dessa organização criminosa. Foi levantado o endereço, do endereço a gente foi até lá, verificou-se que na hora que a gente entrou que a pouco as pessoas que estavam naquela casa onde estava guardada as armas haviam saído e deixado a porta aberta, televisão ligada, luz acessa e lá foi encontrado munições, armas e outras coisas, é isso excelência. PROMOTOR: Quando vocês os abordaram na moto, eles estavam armados também? TESTEMUNHA: Isso, ele estava com a arma na cintura, tanto é que quando ele caiu ele falou “eu to armado” já na abordagem, antes de abordar e fazer a revista nele ele falou que estava armado. PROMOTOR: Algum deles mencionou o que eles faziam da vida, se eles eram de alguma facção? TESTEMUNHA: Assim, durante a entrevista com o TONY, o TONY falou que era do PCC e que ele já havia participado de vários homicídios aí na cidade de Barra do Bugres, diz ele que alguma coisa que ele falou é que ele estava fazendo isso pra sobreviver porque também tinham algumas pessoas ali querendo ceifar a vida dele. PROMOTOR: Você lembra se a moto era produto de furto? TESTEMUNHA: Sim, durante a checagem foi constatado ser produto de roubo/furto. PROMOTOR: Você conseguiu fazer uma ligação essa arma que foi encontrada nessa casa com esses dois indivíduos. TESTEMUNHA: A arma estava com ele doutor. PROMOTOR: Perdão, as munições que foram encontradas na casa? TESTEMUNHA: A ligação por ser do mesmo calibre .380 (...) (Declarações do policial militar Winston Salazar Miranda - Id. 264398348).

Ao ser ouvido em juízo o apelante
TONY SOUZA DA CRUZ
declarou:

Eu tava na distribuidora quando foi no dia dos fatos, nesse dia eu estava na rua né, que eu estava no sítio trabalhando por uns dias aí eu fui pra cidade de Barra do Bugres, aí fui e tomei umas cervejas, aí tava meio ruim né e pedi até pro rapaz aqui que ta do meu lado me levar na minha casa, minha residência mesmo era na casa da minha mãe, minha residência, essas outras coisas que eles falaram foi tipo pra me sentenciar porque né, meu passado pra trás e tal, eles ponharam isso em cima de mim, mas no dia da ocorrência eu estava fazendo o uso de bebida alcoólica, o rapaz tava lá, como eu já tinha conhecido ele uma época atrás eu pedi uma ajuda pra ele me deixar em casa, até a minha mãe, foi até na rua da casa da minha mãe que aconteceu esse fato aí onde eles puxaram o endereço da minha casa, onde eu tava armado, a moto era minha também, eu andava armado pra minha segurança, aí que nem eles falar que no dia dos fatos eu falei que fazia parte de facção criminosa, isso eu não falei porque não faço parte e a droga eu não tenho nada a ver com a droga, a droga quando chegou eu estava no CISC, no batalhão da militar, aí um desses que tava na ativa no dia lá na abordagem bigodudinho pegou e falou assim “aquele material que tava alí era pouco pra incriminar, que seria mais um bandido que ia sair solto pra cometer crimes logo logo” aí foi e trouxe um montinho de entorpecente e jogou lá em cima, não sei nem que entorpecente que era e já mandou colocar na minha conta, mas eu reconheço a fatalidade de eu estar andando alí sim, armado e com a moto que eu comprei muito abaixo do preço e podia sim ser produto de roubo, entendeu, isso eu reconheço mesmo (...) ”. (Id. 264398348).

A tese da defesa de que a oitiva de policiais que participaram da investigação policial violaria o princípio da ampla defesa não se sustenta, tendo em vista que, conforme dispõe o artigo 202 do CPP,
toda pessoa poderá ser testemunha
, não havendo qualquer vedação legal à oitiva de agentes públicos que tenham participado da investigação.

Ao contrário do que sustenta a defesa, é pacífico na jurisprudência que a condição de policial não acarreta, por si só, a perda da idoneidade do depoimento, tampouco o torna imprestável como meio de prova. Com efeito, o STF e o STJ reconhecem a validade dos testemunhos prestados por policiais, desde que corroborados por outros elementos de prova constantes nos autos, o que se verifica na espécie. O simples vínculo funcional com a atividade investigativa não compromete, por si só, a credibilidade do relato, sobretudo quando a atuação do agente público é devidamente documentada nos autos e submetida ao contraditório em sede judicial.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ademais, o
Enunciado n. 8
, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de cocaína são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. (...) (N.U 1005653-17.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares previstos no tipo penal, prescindindo da efetiva entrega da droga ao destinatário final. Os atos de “guardar” e “ter em depósito” foram claramente evidenciados nos autos, de maneira que a localização de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico na residência em que moravam os apelantes são elementos suficientes para embasar a condenação pelo tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

No presente caso, o apelante foi encontrado em posse de substâncias entorpecentes em quantidade e embalagem condizentes com o tráfico, sendo, ainda, vinculado a uma facção criminosa, o que reforça a tipificação do crime, a prova testemunhal é consistente, com os relatos prestados em sede inquisitorial e destacaram o envolvimento do réu com uma organização criminosa, o que torna evidente a prática delitiva, sendo que, para a configuração do delito, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado vendendo drogas, bastando a demonstração de que as substâncias que mantinha em depósito seriam destinadas ao comércio espúrio.

Necessário destacar que com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que a alegação de que o apelante integraria organização criminosa – no caso, o denominado “Primeiro Comando da Capital (PCC)” – decorre de sua autodeclaração durante a abordagem policial, corroborada por informes da agência local de inteligência. Ainda que tais elementos não configurem, por si sós, a imputação autônoma do delito de associação criminosa, reforçam o vínculo subjetivo entre os envolvidos e servem de indicativo da inserção do réu em estrutura delitiva organizada, conferindo plausibilidade à narrativa ministerial e contribuindo para a formação do juízo condenatório quanto aos delitos de tráfico e receptação.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do tráfico de drogas, razão pela qual a condenação do apelante nesse aspecto é plenamente legítima.

Já no que concerne ao
pleito de absolvição do delito de

receptação
, a defesa do apelante alega que não há comprovação documental do furto ou roubo da motocicleta, ponto fundamental para sustentar a condenação.

Com relação ao crime de receptação, a legislação indica como objeto do tipo penal o bem produto de crime, sendo imprescindível para a demonstração da materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber Masson:

(...) Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrelevante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso, é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada (
in
Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212). Cleber Masson. 17 ed. rev., atual. – Rio de Janeiro: Editora Método, 2024).

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi flagrado em posse de objeto receptado (HONDA/NXR160 BROS), conforme laudo pericial n. 551.2.12.9185.2023.136544-A01 (Id. 148551650), que concluiu que a motocicleta Honda/NXR160 BROS, placa QBV-4975, ostenta sinais identificadores compatíveis com os originais de fábrica, sem constatação de adulterações físicas visíveis. Todavia, ao realizarem a checagem da motocicleta, verificou-se tratar-se de veículo com registro de furto/roubo.

No interrogatório judicial, o acusado confirmou que adquiriu a motocicleta por um valor significativamente inferior ao preço de mercado, admitindo a possibilidade de que o veículo pudesse ser produto de crime, tendo afirmado: (...)
mas eu reconheço a fatalidade de eu estar andando alí sim, armado e com a moto que eu comprei muito abaixo do preço e podia sim ser produto de roubo, entendeu, isso eu reconheço mesmo
(...) (Id. 264398348).

As declarações prestadas pelo apelante reforçam a tese de que, ao conduzi-la, tinha plena ciência da origem espúria do bem ou, ao menos, assumiu o risco de assim agir, especialmente diante da ausência de documentação regular e do valor notoriamente inferior ao de mercado — circunstâncias que, nos termos da jurisprudência consolidada, autorizam a inferência do dolo eventual na prática do delito de receptação.

Desta forma, analisando os indícios e as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que há nos autos provas suficientes quanto à presença de dolo na conduta do apelante.

É cediço que a figura típica prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a presença do dolo direto, não se satisfazendo com o simples dolo eventual, afinal, o texto legal faz alusão à
“coisa que sabe ser produto de crime”
. Portanto, é preciso que o agente saiba, efetivamente, a origem ilícita da coisa.

O depoimento das testemunhas
NATAN VIEIRA ALVES
e
WINSTON SALAZAR MIRANDA
, ambos policiais militares, foi unânime ao afirmar que a motocicleta conduzida pelo acusado Pablo era produto de roubo ou furto, conforme checagem realizada durante a abordagem. Natan confirmou, tanto em depoimento judicial quanto policial, que ao verificar o veículo, identificou-o como produto de roubo. Da mesma forma, Winston Salazar também afirmou que, durante a checagem, foi constatado que a moto era produto de furto e que Pablo possuía mandado de prisão em aberto.

Acerca da prova do elemento subjetivo, sabe-se que o juiz não tem como ingressar na mente do agente para verificar a sua presença. Por isso, a sua constatação decorre dos dados objetivos que circundam a conduta.

Sobre o delito de receptação, é importante destacar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe à defesa comprovar a origem lícita, o que não ocorreu no caso aqui apresentado.

Confira-se:

A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2022). (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (AP n. 0029323-48.2017.8.11.0042). (...) (N.U 0000956-70.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante em Juízo não foi minimamente corroborada por qualquer meio de prova, sendo, portanto, insuficiente para desconstituir o conjunto probatório já colhido nos autos.

Dessa forma, a fragilidade de suas alegações em juízo não é apta a desconstituir o conjunto probatório apresentado ao longo do processo, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação.

Por fim, ainda que a defesa, ao final das razões recursais, formule pedido genérico de “redução” da pena imposta, não apresenta qualquer impugnação específica aos critérios utilizados na dosimetria, tampouco indica qual das fases da aplicação da pena teria sido mal aplicada ou injustamente valorada pelo juízo sentenciante. Em verdade, toda a argumentação recursal se concentra na tentativa de absolvição do apelante, não se verificando, no corpo das razões, qualquer insurgência concreta contra os fundamentos da reprimenda fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tony Souza da Cruz
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025